Tribunal: TJBA
Processo: 0098334-47.2006.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0098334-47.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2º VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MARILIA GABRIELA ROCHA PAULINO e outros

Advogado(s)
:
JOSE EDUARDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. APREENSÃO DE JOIAS PESSOAIS POR AGENTES DO FISCO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL. MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS. SÚMULA 323 DO STF. PRELIMINARES REJEITADAS. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. LIMITES CONSTITUCIONAIS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E VEDAÇÃO AO CONFISCO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva quando a autoridade impetrada, em suas informações, defende a legitimidade do ato combatido, aplicando-se a teoria da encampação.

Não há falar em extinção por perda de objeto quando a liberação dos bens apreendidos decorreu exclusivamente de liminar judicial, inexistindo prova de que ocorreria naturalmente.

O poder de polícia administrativa confere à Fazenda Pública o direito-dever de fiscalizar produtos em circulação, mas tal prerrogativa encontra limites nos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao confisco.

É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos, conforme Súmula 323 do STF, que integra uma tríade protetiva contra meios oblíquos de cobrança tributária (Súmulas 70, 323 e 547).

Tratando-se de bens pessoais (joias) utilizados como poupança e enviados para avaliação profissional, não se aplica a rigidez documental exigida para operações mercantis regulares.

O ordenamento jurídico disponibiliza ao Fisco meios próprios para cobrança de créditos tributários (processo administrativo fiscal e execução fiscal), sendo vedada a utilização de métodos coercitivos indiretos.

Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 0098334-47.2006.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo impetrante MARÍLIA GABRIELA ROCHA PAULINO e impetrado INSPETORIA FISCAL DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO DA REGIÃO METROPOLITANA - ESTADO DA BAHIA:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em sede de reexame necessário, por MANTER A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZO PRIMEVO INCÓLUME.

Salvador, .